Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0729422-61.2024.8.07.0003 APELANTE: DARLEI BENEVIDES MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Advertido e intimado o Apelante não constituiu novo advogado (conforme id 78025952). Encaminhem-se, portanto, os autos à Defensoria Pública para representar o réu, DARLEI BENEVIDES MEDEIROS. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator